Tribunal: TCU
Processo: 011.689/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6003/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de atos de pensão militar instituídas por Antonino Ferreira da Silva, Carloub Batista Vasconcelos, José Geraldo Ribeiro, Francisco Vieira Lima e Paulo Ferreira Studart, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Considerando que a acumulação indevida de benefícios previdenciários por parte das beneficiárias Ana Cristina Feijó da Silva (pensionista de Antonino Ferreira da Silva) e Marcia Samara Vieira da Silva (pensionista de Francisco Vieira Lima) já está sendo objeto de monitoramento na Fiscalização Contínua de Folhas de Pagamento (FCP) deste Tribunal, conforme apontado pela unidade instrutora; considerando a jurisprudência recente desta Corte de Contas, no sentido de que a FCP é ação de controle adequada ao tratamento de pendências em atos que remetem aos indícios de irregularidades da FCP, a exemplo dos Acórdãos da 2a Câmara: 6.357/2024 e 6.258/2024 (relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa); 4.976/2024 e 4.981/2024 (relator: Ministro Augusto Nardes); 6.076/2024 (relator: Ministro Antônio Anastasia); 5.775/2024 (relator: Ministro Vital do Rêgo), como também os Acórdãos da 1a Câmara: 6.302/2024 (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues); 6.120/2024 e 6.117/2024 (relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira); considerando que possíveis irregularidades que não dizem respeito especificamente ao fundamento legal da concessão e que remetem, por exemplo, à existência de acumulações irregulares, extrapolação do teto constitucional ou pagamento indevido de rubricas podem ocorrer a qualquer momento e, como tal, devem ser verificadas de forma contínua em ação de controle específica para esse fim; considerando que, tanto a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e o Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) opinaram pelo registro de todos os atos; considerando que, apesar de a AudPessoal ter opinado pelo registro do ato instituído por José Geraldo Ribeiro em favor das beneficiárias Renata Maria de Souza Ribeiro e Maria Helena da Silva Ribeiro, propôs expedir determinação ao órgão de origem para proceder correção na folha de pagamento, uma vez que havia detectado pagamentos irregulares nos contracheques de fevereiro/2025 e janeiro/2025, que não corresponderiam ao soldo do posto/graduação de Segundo Sargento; considerando que o MPTCU identificou que os contracheques mais atuais das pensionistas se encontravam regulares, já que o valor do soldo pago totaliza R$ 4.984,50, apresentando diferença ínfima em relação ao valor correspondente à graduação de Segundo Sargento, nos termos do Anexo VI da Lei 13.954/2019, de R$ 4.985,00, motivo pelo qual propôs a dispensa da determinação aventada pela unidade instrutora; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, na redação dada pela Resolução-TCU 377/2025, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em registrar os atos de concessão das interessadas a seguir indicadas. 1. Processo TC- Processo 011.689/2025-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Cristina Feijó da Silva (XXX.360.653-XX); Marcia Samara Vieira da Silva (XXX.249.023-XX); Maria Abadia Vasconcelos (XXX.326.247-XX); Maria Helena da Silva Ribeiro (XXX.272.301-XX); Rejane de Andrade da Silva (XXX.447.582-XX); Renata Maria de Souza Ribeiro (XXX.433.507-XX); Sandra Viana Soares (XXX.814.474-XX); Sylvia Studart Fiuza (XXX.282.783-XX); Zelia Celina Santos (XXX.565.019-XX). 1.2. Unidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.